Tribunal: TJDFT
Processo: 0736029-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0736029-36.2023.8.07.0000 Agravante WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS Agravado GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se a parte Agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se quanto às preliminares de não conhecimento do recurso deduzidas pela Agravada em sede de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 23 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator